Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729919-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALMIERI EXECUTIVE CAR LTDA APELADO: SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E S P A C H O Verifico que a Autora/Apelante, Palmieri Executive Car Eireli, interpôs Apelação em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Conhecimento movida em desfavor da Ré, SOS Intensimed Assistência Médica Ltda, e, após intimação para recolher o preparo em dobro, ante a ausência do recolhimento no ato de interposição (ID 43744863), requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao fundamento do declínio na situação financeira (ID 44075482). Ocorre que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais. Ressalte-se ainda que as custas iniciais foram recolhidas (ID 43529860), o que sinaliza que suposta alteração da capacidade financeira da Recorrente se deu após ao ajuizamento da ação. Assim, com base nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC/15, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator